Tribunal: STF
Processo: Rcl 83411
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESTRITA ADERÊNCIA E JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.